Tribunal: TJDFT
Processo: 0712253-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. O recorrente alega que o acórdão é obscuro por não acolher a alegação de que houve falha no PJe nos últimos minutos do prazo para protocolar o recurso. Afirma que teve o direito de recorrer violado e sustenta que os votos dos juízes vogais não estão fundamentados, pois se limitaram a acompanhar o voto do relator. Cita dispositivos legais que pretende o prequestionar.
2. Não há omissão no acórdão embargado que adotou entendimento contrário ao do embargante, esclarecendo que não há registro de indisponibilidade do PJe no último dia do prazo para interposição do recurso.
3. O acórdão está devidamente fundamentado nos termos do voto proferido pela relatora, ao qual aderiram integralmente os demais membros da Turma Recursal que participaram do julgamento.
4. Os embargos de declaração, ainda que para efeito de prequestionamento, são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9.099/95, não se prestando ao reexame da demanda (Enunciado 125 do FONAJE).
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.